Tribunal: TJDFT
Processo: 0714741-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714741-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON GOMES DA COSTA IMPETRANTE: JULIANO PAIVA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Sustenta o impetrante que o paciente, condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, preso na Comarca de Formosa/GO, em 22.11.21, está em regime penitenciário mais grave do que o fixado na sentença. Diz que o juiz da execução do estado do Goiás, instado, não tomou providências para o recambiamento do paciente para o Distrito Federal. Diante da inequívoca violação ao direito de liberdade do paciente, requer seja concedida a ordem, com a expedição de alvará de soltura do paciente. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, em 30.11.21, ordenou que o cartório certificasse “a situação processual do interno na Comarca onde se encontra recolhido, informando se a prisão é decorrente apenas do mandado expedido por este Juízo. Caso o interno se encontre recolhido apenas por mandado de prisão desta VEP, oficie-se, solicitando informações quanto à possibilidade de transferência da execução da pena cominada ao apenado para cumprimento naquela localidade, instruindo o ofício com cópia do atestado de pena. Não havendo resposta no prazo de 90 (noventa) dias, ou em caso de resposta negativa, fica desde logo autorizado o recambiamento do apenado para o Distrito Federal, cabendo à GPP/SEAPE a adoção das providências necessárias para realização da transferência. Por fim, dê-se vista à Defesa e ao Ministério Público, para ciência e adoção das providências que julgar pertinentes (n. 0406867-92.2021.8.07.0015, mov. 34.1)” Os autos foram recebidos no Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, em 22.3.22, mas até o momento não há informação sobre o recambiamento do paciente. Na execução da Comarca de Formosa, ordenou-se, em 2.4.22, fosse expedido ofício à CPP (Casa de Prisão Provisória) para que atualizasse as informações sobre o procedimento para recambiamento do paciente. E o último andamento do processo é referente à resposta ao email de recambiamento, apresentada em 22.4.22, mas que não foi possível acessar o conteúdo, vez que aparece “usuário sem permissão para baixar o arquivo” (proc. n. 5613241-11.2021.8.09.0044, mov. 29). O prazo de 90 dias fixado pela MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais para a resposta quanto à possibilidade de transferência da execução da pena para a Comarca de Formosa/GO já se esgotou. No entanto, ao que tudo indica, estão sendo tomadas providências para viabilizar o recambiamento do paciente, vez que há movimentação recente nesse sentido. A transferência de presos que envolve estados da Federação é procedimento administrativo que demanda tempo para se concretizar. Admissível certa demora em remoções que tais. Não há manifesta ilegalidade, vez que estão sendo tomadas providências para o recambiamento do paciente. Recomenda-se, quando menos, aguardar informações quanto ao cumprimento da medida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES